Tribunal: CARF
Processo: 10830.912945/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.912945/2012-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.968 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
LUCRO PRESUMIDO - SERVIÇOS HOSPITALARES
Recorrente
OCC - ONCOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS SOCIEDADE
EMPRESARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela turma de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, instância a
quo, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade do contribuinte em
epígrafe, doravante chamado de recorrente.
A unidade da Receita Federal, ao analisar o PER/Dcomp em discussão nos autos,
denegou o seu pedido, por não reconhecer o direito creditório, e por consequência, não
homologou as compensações pleiteadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.912945/2012-07
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912945/2012-07

Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, principalmente, que
sua atividade envolveria serviços hospitalares, e entendeu que ao longo dos anos anteriores,
estava aplicando errado o coeficiente do lucro presumido, o que teria pagamentos a maior a
restituir. Como retificara a DIPJ por conta desta alteração de coeficiente, entende como válida a
sua pretensão.
A DRJ analisou o pleito do contribuinte, e após longa explanação da legislação
aplicável, entendeu que não teria direito ao direito creditório pleiteado, pois sua atividade não
seria de serviço hospitalar.
Em recurso voluntário, o contribuinte reitera sua posição que entende ter o direito
pleiteado, e que a retificação da DIPJ já demonstraria isso. Agrega que exerce a atividade
inerente a serviços hospitalares, e as normas legais, bem como a decisão do STJ a respeito lhe
dão amparo, o que deveria ser respeitado por este colegiado.

É o relatório do que entendo bastar para definir a lide.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Considerando os elementos postos neste processo, em que há poucas folhas (145
no total), cabe analisar os pontos suscitados pela recorrente em sua peça recursal. No mesmo,
alega, em síntese, os seguintes pontos:
- da ausência de necessidade de retificação da DCTF;
- da retificação da DIPJ e o direito creditório da recorrente;
- que sua atividade seria inerente a serviços hospitalares, pelo qual recairia a
alíquota de 32% para apuração do IRPJ.
Antes de adentrar, cabe esclarecer que o presente processo tem, em sua estrutura
cronológica e material, o seguinte:
- PER/Dcomp transmitida em 13/09/2010;
- restituição de IRPJ recolhido a maior em 2005;
- DIPJ retificadora entregue em 20/09/2010;
- Despacho decisório emitido em 05/12/2012;
- atividade no contrato social (fl. 19) – a sociedade terá como objeto social a
prestação de atendimento imediato de assistência à saúde, prestação de atendimento de apoio
técnico ao diagnóstico e terapia, especialmente o desenvolvimento de atividades de radioterapia
e quimioterapia.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912945/2012-07

A empresa apurou o IRPJ pela sistemática do lucro presumido, aplicando o
percentual de 32% sobre a receita bruta para cálculo do valor tributável, relativo à prestação de
serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares.
Posteriormente, entendeu que sua atividade poderia se enquadrar como “serviços
hospitalares”, cujo percentual aplicável sobre a receita bruta para cálculo do valor tributável é
8%. A diferença apurada foi objeto da Dcomp que é analisada no presente processo.

No que tange aos dois primeiros itens da peça recursal:
- da ausência de necessidade de retificação da DCTF:
Em seu recurso voluntário, a recorrente alega que o fato de não ter retificado a
DCTF, não poderá ser esquecida a verdade material, pelo qual entende ter recolhido IRPJ
indevidamente. Agrega à sua peça recursal uma petição, anexa aos autos, alegando que consta no
Parecer Normativo COSIT 2/2015 que "a não retificação da DCTF não impede que o crédito
informado seja comprovado por outros meios".
O Parecer Normativo COSIT n° 2/2015, assim dispõe:
3. É possível o reconhecimento do crédito com base
em provas ou indícios sem a retificação da DCTF?
Não. A DCTF é confissão de dívida, portanto sua
retificação é imprescindível para o reconhecimento
do crédito. A existência de crédito líquido e certo é
requisito legal para a concessão da compensação
(CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF afasta a certeza do crédito e é
razão suficiente para o indeferimento do pedido.

Ou seja, o referido parecer normativa exatamente o contrário – que a declaração
em DCTF é requisito para qualquer pleito de direito creditório. Enquanto a DIPJ é uma
declaração meramente informativa, a DCTF constitui-se em confissão de dívida.
O que a jurisprudência tem, em algumas linhas, é se curvado a esta obrigação
acessória, desde que demonstrada através de prova inequívoca o direito creditório envolvido.
Contudo, formado o litígio em relação ao direito creditório pleiteado em PER/Dcomp, cabe a
aplicação do art. 147,§1o do CTN1.
Não é o caso nos autos.
De qualquer forma, entendo que cabe a análise material para se verificar se há
elementos nos autos que formam a certeza do direito do contribuinte.

- da retificação da DIPJ e o direito creditório da recorrente:

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912945/2012-07

Em outro momento da sua peça recursal, a recorrente alega que bastaria a
retificação da sua DIPJ para formar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
Valho-me, no que couber, do raciocínio do item anterior, que a DIPJ tem caráter
informativo, e a prova do seu direito através de outros meios, podendo ser até a DCTF se tivesse
sido entregue e antes do despacho decisório. Aqui se aplica o art. 147, §1o do CTN, pelo que
rejeito estas alegações preliminares da recorrente.
Contudo, conforme será exposto no voto abaixo, o presente processo envolve
matéria que deve ser abordado além das formalidades, pois a sua delimitação ocorreu no trâmite
temporal do processo administrativo.

Do mérito:
A recorrente procura deslocar a discussão para a tributação dos serviços
hospitalares, da qual entende ter o direito, e por isso retificara sua DIPJ e pedira restituição e/ou
compensação do que pagara nos anos anteriores a maior.
A tributação dos serviços hospitalares, na modalidade lucro presumido, suscitou
intensas controvérsias. Isso se deu porque a Lei no 9.249/95 estabeleceu uma alíquota mais
benéfica para essa modalidade de serviços, conforme se verifica pela leitura do artigo 15 abaixo
transcrito:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês,
será
determinada
mediante
a
aplicação
do
percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto nos
arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que
trata este artigo será de:
I – (...)
II – (...)
III trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de
serviços hospitalares;
A Receita Federal procurou delimitar a definição de "serviços hospitalares" por
meio da publicação da Instrução Normativa no 480/2004 (art. 27), nos seguintes termos:
Art. 27. Para os fins previstos nesta Instrução
Normativa, são considerados serviços hospitalares
somente aqueles prestados por estabelecimentos
hospitalares.
§1o Para os efeitos deste artigo, consideram-se
estabelecimentos
hospitalares,
aqueles
estabelecimentos com pelo menos 5 (cinco) leitos
para internação de pacientes, que garantam um
atendimento básico de diagnóstico e tratamento,
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912945/2012-07

com equipe clínica organizada e com prova de
admissão e assistência permanente prestada por
médicos, que possuam serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante
24 horas, com disponibilidade de serviços de
laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou
parto, bem como registros médicos organizados
para a rápida observação e acompanhamento dos
casos.
§2o
Para
efeito
de
enquadramento
do
estabelecimento como hospitalar levar-se-á, ainda,
em conta se o mesmo está compreendido na
classificação fiscal do Cadastro Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE), na classe 85111 –
Atividades de Atendimento Hospitalar.
§3o São considerados pagamentos de serviços
hospitalares,
para
os
fins
desta
Instrução
Normativa, aqueles efetuados às pessoas jurídicas:
I prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área
de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias de suporte avançado
(Tipo "D") ou em aeronave de suporte médico (Tipo
"E"); e
II prestadoras de serviços de emergências médicas,
realizados por meio de UTI móvel, instaladas em
ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e
"F", que possuam médicos e equipamentos que
possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado
de vida.
Os motivos da não homologação são claros e
objetivos. Logo, não padece de nulidade o despacho
decisório proferido por autoridade competente,
contra o qual o Recorrente pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa e onde constam todos
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal.

Pela leitura do referido artigo, verifica-se que o enquadramento de uma empresa
como prestadora de serviços hospitalares dependia do preenchimento dos seguintes requisitos:
a) que garantam um atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe
clínica organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada por médicos;
b) que possuam serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao
paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços
de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos organizados para a rápida observação e
acompanhamento dos casos.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912945/2012-07

Dessa forma, o critério adotado pela Receita Federal tinha como foco o critério
subjetivo (a pessoa do prestador) e não a natureza do serviço prestado (critério objetivo).
O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar um Recurso Especial
representativo de controvérsia, que foi submetido ao regime do artigo 543C do CPC, consolidou
o entendimento de que “a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a
estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde)”. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL No 1.116.399 BA
(2009/00064810)
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL
COM
BASE
DE
CÁLCULO
REDUZIDA.
DEFINIÇÃO
DA
EXPRESSÃO
“SERVIÇOS
HOSPITALARES”. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE
DE
ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA
PARA
INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO
RECENTE
DA
PRIMEIRA
SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME
PREVISTO NO ARTIGO 543C DO CPC.
1.
Controvérsia
envolvendo
a
forma
de
interpretação da expressão “serviços hospitalares”
prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da
redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se
a possibilidade de, a despeito da generalidade da
expressão contida na lei, poder-se restringir o
benefício fiscal, incluindo no conceito de “serviços
hospitalares” apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente,
mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR,
da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a
1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu
que, para fins do pagamento dos tributos com as
alíquotas
reduzidas,
a
expressão
“serviços
hospitalares”, constante do artigo 15, § 1o, inciso
III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao
conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si
(critério subjetivo), mas a natureza do próprio
serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma
oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912945/2012-07

referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os
contribuintes cumprissem requisitos não previstos
em lei (a exemplo da necessidade de manter
estrutura que permita a internação de pacientes)
para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de
que “a dispensa da capacidade de internação
hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei
9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal
intento
as
disposições
constantes
em
atos
regulamentares”.
3.
Assim,
devem
ser
considerados
serviços
hospitalares “aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente
à promoção da saúde”, de sorte que, "em regra, mas
não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica
com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos”.
4. Ressalva de que as modificações introduzidas
pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas
decididas anteriormente à sua vigência, bem como
de que a redução de alíquota prevista na Lei
9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da
empresa contribuinte genericamente considerada,
mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao
benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos
exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou
que a empresa recorrida presta serviços médicos
laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada
à promoção da saúde, que demanda maquinário
específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a
simples consultas médicas, motivo pelo qual,
segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus
ao
benefício
em
discussão
(incidência
dos
percentuais de 8% (oito por cento), no caso do
IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL,
sobre a receita bruta auferida pela atividade
específica de prestação de serviços médicos
laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo
de controvérsia, submetido ao regime do artigo
543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912945/2012-07

7. Recurso especial não provido.(grifamos)

Em resumo, a leitura das decisões do STJ em forma de Recurso Repetitivo (artigo
543 – C, do Código de Processo Civil) mostra:
A) que equiparam-se a “serviços hospitalares”, para fins de apuração das bases
imponíveis de IRPJ a 8% e CSLL a 12%, os serviços prestados por clínicas médicas
especializadas, dentro ou fora do hospital, com ou sem estrutura de internação de pacientes,
posto que se está diante de elementar caso de “atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou
similares, não se assemelhando a simples consultas médicas”, consoante expressa definição dos
Acórdãos transcritos;
B) que a definição alcança inclusive os casos em que o hospital não dispõe de
recursos para realização de tais serviços especializados e os terceiriza a empresas que atuam na
área;
C) que a empresa médica que presta tais serviços não tem que ser,
necessariamente, constituída em forma de sociedade empresária, posto que o que o legislador
buscou beneficiar foi a “atividade”, o “serviço prestado” – critério objetivo - e não a
conformação empresarial da entidade (tanto que REsp no 1116399, a parte demandante e
vencedora é uma “sociedade civil”); mais a mais, in casu, tais clínicas estão fazendo as vezes do
próprio Estado, a quem caberia promover a assistência integral à saúde, nos estritos termos
previstos na Carta Magna;
D) que, de forma oposta, as receitas de outras espécies não terão o benefício de
sua tributação ser feita às alíquotas reduzidas, mas se sujeitarão à regra geral – 32%;
E) que, simples consultas realizadas em consultórios médicos, ainda que sob a
forma de empresas médicas, também seguem a norma geral de tributação a 32%; e,
F) que, as normas e regulamentos da Receita Federal, no que dizem respeito ao
tema em questão, são instrumento inaptos para exigir que os contribuintes venham a cumprir
requisitos não previstos em lei, como, p. ex., necessidade de mantença de estrutura para
internação de pacientes”.

Todavia, mesmo que superadas as objeções apontadas pela decisão recorrida e
alegações da recorrente, não é possível dar provimento ao seu pleito.
Isso porque, como visto, não são quaisquer receitas que estão sujeitas à alíquota
de 8%. Sendo assim, o contrato social constante às fls. 19 não permite concluir qual a natureza
dos serviços prestados.
Não há nos autos juntado pela recorrente nenhum elemento comprobatório da sua
atividade, como alega ter direito.
Desta forma, se torna inviável identificar o cumprimento dos parâmetros
estabelecidos pelo STJ para definição de “atividades hospitalares” aptas à usufruir da alíquota
mais benéfica, como pretende a recorrente.
Ressalta-se que, em sessão de julgamento, na sua sustentação oral, avocou
relatório de diligência constante de outros processos que trata da matéria inerente a suas
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-000.968 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912945/2012-07

atividades, que lhe dava razão. Observa-se, a priori, que este relatório foi elaborado previamente
à definição da matéria pelo STJ, como exposto no voto acima.
Anteriormente ao decidido em definitivo pelo STJ, os critérios eram outros, e se
faz necessário reverificar a situação, agora com critérios bem delimitados e definitivos, e
vinculativos a toda administração tributária federal.
Assim, considerando todo o aspecto probatório envolvido, relacionado a vários
outros processos do contribuinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
para verificar a atividade da recorrente em virtude dos critérios estabelecidos pelo STJ para
serviços hospitalares, conforme detalhado acima.
Após a realização da diligência, a qual a autoridade fiscal pode se valer dos meios
que entender pertinentes, elaborar relatório do resultado da mesma, e dar ciência ao contribuinte
para se manifestar em 30 (trinta) dias, após este prazo, retornando os autos para julgamento neste
CARF.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital